Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1011822-54.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Diante da petição de Id. 103976981, com fundamento no artigo 51, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos almejados, os termos e condições constantes do acordo (Id. 103976982) e, consequentemente, julgo extinta a Ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Dê-se baixa e, após as formalidades de praxe, inclusive pagamento de eventuais custas finais remanescentes pela Autora, como estabelecido na Cláusula 9 do termo de acordo, arquivem-se os autos, ficando desde já autorizado o levantamento, pela Autora, do valor depositado – R$ 1.184.986,42 – (Id. 93587454).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora